Tribunal: TJMT
Processo: 1032503-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAUJO - CPF: 986.582.391-87 (RECORRENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), ENERGISA (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1032503-05.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAÚJO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AGRESSÕES VERBAIS PELO PREPOSTO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente MARILIA GRABIELA PEDROSO DE ARAÚJO postula in
denização por danos morais, ao argumento de que ao realizar o corte indevido no fornecimento de energia da residência da reclamante, o preposto da reclamada realizou agressões verbais e físicas contra ela.

2.

Pois bem, em relação as alegações de agressões físicas e verbais, analisando os vídeos juntados nos autos, entendo que não houve qualquer conduta ofensiva por parte do preposto da reclamada contra a autora, uma vez que o vídeo demonstra apenas a autora segurando seu marido, sem qualquer discussão direta ou agressão verbal entre o preposto e autora, sendo tais fatos confirmados na oitiva da testemunha Sr. Luiz Henrique de França Marques em audiência de instrução e julgamento.

3.

Já em relação ao suposto corte indevido, vejo que também não restou demonstrado,
uma vez que pelos documentos juntados nos autos vislumbra-se que o corte decorreu da inadimplência, desta forma, reputa-se legítima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a residência da Recorrente ante a sua inadimplência a fatura vencida.

4.

Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrida a obrigação de comprovar nos autos as supostas agressões e o referido corte indevido, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória. Entretanto, assim não o fez.

5.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em indenização por dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

6.

Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno
a parte Recorrente
MARILIA GABRIELA PEDROSO DE ARAÚJO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023